Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719839-40.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: DJESSYCA CERQUEIRA ANGELIM, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela autora embargante contra o acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta pela embargada Univida para afastar a condenação imposta à apelante de pagamento de danos morais à autora. Nas razões dos embargos de declaração (ID 71638539), a embargante sustenta omissão e contradição no acórdão recorrido. Alega, inicialmente, que os atos processuais posteriores ao proferimento da decisão liminar são nulos por ausência de intimação dos patronos da recorrente. Assevera que os patronos da embargante não foram intimados pessoalmente e nem via publicação oficial sobre os atos praticados após a contestação, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da operadora ré e não reconhecer a existência de danos morais, mesmo tendo sido juntados documentos que comprovam que a autora estava em estado avançado de gestação e, ainda assim, ter ocorrido o descredenciamento do médico que a acompanhava no seu pré-natal. Afirma que o dano moral é presumido nos casos de descredenciamento de profissionais ou hospitais durante o período pré-natal, com comprometimento da segurança da gestante. Narra que a medida liminar não foi cumprida no prazo determinado e que o acórdão foi omisso por não se manifestar a respeito da multa fixada pelo devido descumprimento. Requer, portanto, o provimento do recurso com efeito infringente para que sejam sanadas as omissões apontadas. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração é próprio, regular e tempestivo. O acórdão embargado foi publicado no DJEN do dia 21/05/2025 em nome do mesmo patrono que firma os presentes embargos e foram interpostos após o trânsito em julgado do referido ato decisório (ID 7288808), sendo, portanto, intempestivos. De outra parte, não há questão de ordem pública que justifique o reexame do recurso, de ofício ou mediante simples requerimento. A autora embargante aduz inicialmente a nulidade dos atos processuais posteriores ao proferimento da decisão liminar por ausência de intimação dos seus patronos. A intimação para apresentação da réplica foi disponibilizada no DJe do dia 02/10/2024, folha 2476, em nome do patrono Luiz Antônio de Barros, OAB/BA 11.481, e igualmente disponibilizada no sistema. De acordo com a aba expediente, foi registrada a ciência no dia 03/10/2024 com prazo máximo para manifestação até dia 24/10/2024, que transcorreu sem manifestação da embargante. Na sequência, a autora foi intimada para manifestação sobre produção de provas com disponibilização no DJEN do dia 29/10/2024 em nome do mesmo patrono e registrada ciência no PJe no dia 30/10/2024. A sentença, por sua vez, foi disponibilizada no DJEN do dia 13/12/2024, em nome do patrono cadastrado nos autos, e registrada ciência no sistema no dia 16/12/2024. O prazo para interposição de apelação transcorreu in albis. ISSO POSTO, não conheço dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator k